Tribunal: TJBA
Processo: 8038477-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038477-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Jose Jesus dos Santos contra decisão interlocutória do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu apenas o benefício da gratuidade da justiça, deixando de apreciar de imediato o pleito liminar. A agravante alegou risco de inscrição em cadastros de inadimplentes e de busca e apreensão do bem, pleiteando, em sede recursal, a concessão da tutela para suspender referidos atos e permitir o depósito das parcelas em juízo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos de inadimplemento contratual, manter a posse do bem e autorizar o depósito judicial das parcelas, antes da contestação da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. É legítima a decisão judicial que posterga a análise de pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, nos termos do entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. O efeito suspensivo deferido monocraticamente foi condicionado à realização de contracautela, consistente no depósito judicial das parcelas contratadas, o que não foi cumprido pela agravante.

5. Inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar verossimilhança do direito alegado ou risco concreto e iminente de dano irreparável, ausentes, assim, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e improvido
. Revogada a decisão monocrática anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decisão que posterga a análise de pedido liminar para após a formação do contraditório, não configurando negativa de jurisdição.

2. A ausência de comprovação da contracautela e dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela provisória em ação revisional de cláusulas contratuais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038477-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE JESUS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator